Tribunal: TJES
Processo: 0051203-43.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051203-43.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.

Na hipótese dos autos, observa-se que as questões alegadas pela parte Recorrente foram devidamente enfrentadas na hipótese de julgamento da Apelação Cível, ao fundamentar que “
a transcrição da escritura de compra e venda no Registro de Imóveis é oponível erga omnes, inclusive à Fazenda Pública, que não pode, portanto, alegar desconhecimento, haja vista que o referido ato, tem por finalidade tornar pública a transação, inclusive perante terceiros
”, inclusive, observando precedente jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

III.
Os Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão de
ACÓRDÃO
que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente, figurando como Recorrida
MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Em suas razões, aduz o Recorrente que a despeito do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade manejada pela Recorrida, em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
ad causam
, haja vista efetivada a transferência do imóvel tributado em data pretérita à do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), “a
condenação do Município em honorários de sucumbência afronta o princípio da causalidade, eis que o contribuinte deu causa a demanda
”.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

A propósito, o Acórdão impugnado restou ementado nos seguintes termos,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DA DEMANDA ANTERIOR AOS DÉBITOS DA DEMANDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- RECURSO DESPROVIDO.

1.
Convém salientar, inicialmente, não haver dúvida sobre a possibilidade/cabimento da exceção de pré-executividade, em face da construção doutrinária e jurisprudencial que cerca o instituto, com o fim de insurgir-se, o executado, diretamente contra os pilares de sustentação da execução, ligada à ausência de pressupostos ou de condições da ação.

2.
Embora seja, ainda, matéria polêmica, a jurisprudência majoritária tem sinalizado no sentido da possibilidade jurídica, em tese, e, em consequência, do ajuizamento da exceção de pré-executividade relativamente às execuções fiscais ou aquelas às mesmas equiparadas.

3.
Entretanto, na via restrita da exceção de pré-executividade do título, cabe apenas discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos dos títulos, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, tão evidentes, que possam ser verificados de plano, vez que o procedimento não permite instrução probatória, como nos embargos.

4.
Nesse diapasão, comprovada a venda dos imóveis objeto da execução fiscal em data anterior aos débitos da presente demanda, conforme certidões no Registro Imobiliários, não pode a municipalidade exigir o IPTU e demais taxas do antigo proprietário e, por conseguinte, deve ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução.

5.
Recurso desprovido.

Neste particular, ao analisar o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se que as matérias alegadas, restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Com efeito, o Acórdão embargado restou devidamente fundamentado, no sentido de que “
a transcrição da escritura de compra e venda no Registro de Imóveis é oponível erga omnes, inclusive à Fazenda Pública, que não pode, portanto, alegar desconhecimento, haja vista que o referido ato, tem por finalidade tornar pública a transação, inclusive perante terceiros
”, observando, ademais, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, no qual se estabelece que
“
A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos
”. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.